Tribunal: STF
Processo: Rcl 52052
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Everton Diego Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 às diretrizes estampadas no RE nº 641.320/RS . 



    O reclamante alega, in verbis:



    “(...)manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56(...)



    A defesa pretende, em síntese, a colocação imediata do reclamante em prisão domiciliar. 



    Brevemente relatados, decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, o ato reclamado possui o seguinte teor: 



    “Considerando a necessidade do fornecimento de vagas para o regime semiaberto e tendo em vista que EVERTON DIEGO OLIVEIRA, MT: 362195, RG: 40793590, RJI: 181756351-88, recolhido no(a) Penitenciária de Junqueirópolis, faz jus ao benefício correspondente a citada vaga, observe-se a Súmula Vinculante nº 56 do E. Supremo Tribunal Federal, oficiando-se a Direção da Unidade Prisional para imediata remoção do executado para o regime intermediário. 



    Cópia deste despacho servirá de Ofício. 



    Presidente Prudente, 22 de fevereiro de 2022” 



     



    De logo, portanto, está evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56, não se pode ainda afirmar a inobservância das balizas estabelecidas no RE nº 641.320/RS, porquanto não evidenciado prazo hábil para os trâmites administrativos, porquanto a decisão do Juízo foi proferida em 22 de fevereiro último e a presente reclamação protocoliza três dias depois. 



    O reclamante busca, assim, que sequer se observe prazo razoável à administração penitenciária para realocá-lo no regime semiaberto, para o qual progrediu. 



    Veja-se, por oportuno, que o próprio juízo da execução já determinou a celeridade da providência, o que não significa eficácia instantânea da medida, devendo-se facultar prazo razoável.



    Nesse sentido destaco a Reclamação nº 43.857/SP, minha Relatoria, DJe 7/12/2020, na qual julguei improcedente o pedido assentado que, 



    “Desse cenário exsurge que o alegado descumprimento aos paradigmas constitucionais invocados nunca existiu, não podendo ser considerada afronta o fato de o apenado aguardar lapso razoável (30 dias era o prazo máximo fixado, na espécie) para ser transferido a local onde lhe seja possível cumprir sua pena no regime fixado.”



    Decisões como as que tais: que reconhecem o regime adequado e determinam no menor prazo possível seja o apenado recambiado para estabelecimento prisional compatível, nada têm de afrontosas aos parâmetros apontados, enquanto não comprovado o descumprimento de prazo razoável para os trâmites administrativos. 



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente